Tribunal: TCU
Processo: 003.425/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que, em sede de pedido de reexame, conheceu do recurso e no mérito negou-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelos responsáveis Ezequiel Ferreira Leite Neto e Sonia Regina Penalva Costa contra o Acórdão 1983/2021-TCU-Plenário , que, em sede de pedido de reexame, conheceu do recurso e no mérito negou-lhe provimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nas razões expostas pelo relator e nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, ante a ausência de contradição e de obscuridade no acórdão embargado; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.